Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-21.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000537-21.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: POLIANNA LAWINSCKY DE MORAES

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES SAO PAULO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. DEVIDAS.
DIREITO AO RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES DO STF. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONCECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000537-21.2021.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPEROÁ e como apelada POLIANNA LAWINSCKY DE MORAES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.